Tribunal: STF
Processo: MS 19973
Classe: MS
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-22
Data de publicação: 1974-05-22

Ementa:
- 1 - O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DECLARANDO A ILEGALIDADE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, OPERA JULGAMENTO DEFINITIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENDO ASSIM, DESCABERIA AO PRESIDENTE DA REPUBLICA,
POR INEXISTIR NORMA VÁLIDA DE COMPETÊNCIA, MANDAR EXECUTAR O ATO DE APOSENTAÇÃO, NEM , POR IDÊNTICA RAZÃO, PODERIA O PODER LEGISLATIVO HOMOLOGAR O ATO DESTE.
- INTELIGENCIA DOS §§ 7º E 8º DO ART. 72 DA E C Nº 1, DE 1969.
- DECLARAÇÃO, PELO S T F, DE ILEGALIDADE DO ATO DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA QUE AUTORIZOU A EXECUÇÃO DO APOSENTAMENTO, E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DO DECRETO-LEGISLATIVO Nº 85, DE 1971, QUE O APROVOU.
2 - O JUIZ CLASSISTA DO TRIBUNAL DO TRABALHO NÃO EXERCE CARGO PÚBLICO, NEM É FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NÃO TENDO, PORTANTO, DIREITO À APOSENTADORIA. SOMENTE A ELA TEM DIREITO O FUNCIONÁRIO CUJOS PROVENTOS SÃO FIXADOS EM RAZÃO DO CARGO PÚBLICO EXERCIDO.
3 - PEDIDO DE SEGURANÇA INDEFERIDO, QUANTO AO PRIMEIRO FUNDAMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, NO TOCANTE AO SEGUNDO, POR UNANIMIDADE.